Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-83.2024.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008993-83.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TANIA OLIVEIRA DA LUZ ALVES - CPF: 545.791.631-68 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao agravo interno e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo depende de expressa previsão legal e da comprovação técnica do grau de insalubridade, não sendo possível ao Judiciário promover tal aumento sem observância do devido processo legal.

2. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou qualquer outro critério não legislativo.

3. A existência de legislação municipal que prevê o pagamento de adicional de insalubridade não autoriza, por si só, a majoração automática do percentual durante o período pandêmico, sendo necessária norma específica ou laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos em grau máximo.

4. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

5. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática que rejeita embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por TANIA OLIVEIRA DA LUZ ALVES contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário base da parte requerente, referente ao período pandêmico de março de 2020 a novembro de 2022.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) existe previsão legal para a concessão de adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde no Município de Barra do Garças, conforme Lei Complementar nº 091/2005 e Lei Municipal nº 4445/2022; (ii) o adicional de insalubridade é medido em graus e não em períodos, sendo desnecessária a edição de lei específica para o período pandêmico; (iii) há jurisprudência desta Corte dispensando a necessidade de laudo técnico para caracterização de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) já paga adicional de insalubridade em grau médio à agravante; (ii) o local onde a servidora labora não é referência em doenças infectocontagiosas; (iii) durante o período pandêmico, foi editada a Lei Complementar nº 286/2021, que implementou gratificação extraordinária temporária de combate à COVID-19; (iv) o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo depende de laudo técnico específico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025